Tribunal: TJBA
Processo: 8115762-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115762-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VERBAS POTENCIALMENTE INCORPORÁVEIS. TEMA 163 DO STF. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária (FUNPREV) e de repetição de indébito, sob o fundamento de ausência de comprovação de que as parcelas impugnadas integraram a base contributiva e da possibilidade de incorporação das gratificações na legislação estadual baiana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se incide contribuição previdenciária sobre verbas indicadas como não incorporáveis à aposentadoria à luz do Tema 163 do STF; estabelecer se houve comprovação de que tais parcelas integraram efetivamente a base de cálculo da contribuição previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF fixou, no Tema 163 (RE 593.068), que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, com base na natureza contributiva do regime. A aplicação do Tema 163 depende da legislação do ente federativo, que define quais parcelas são incorporáveis aos proventos. A Lei Estadual nº 6.677/94 (arts. 61, § 2º, e 77) prevê a possibilidade de incorporação de gratificações como adicional noturno, insalubridade e serviço extraordinário. A possibilidade jurídica de incorporação dessas verbas afasta a incidência automática da tese do STF e legitima a cobrança da contribuição previdenciária. A jurisprudência do TJBA consolidou o entendimento de que o Tema 163 não se aplica indistintamente aos servidores estaduais baianos diante das peculiaridades do regime local. O autor não comprovou que as verbas indicadas integraram a base de cálculo da contribuição, limitando-se à juntada de contracheques genéricos. O ônus probatório incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera indicação de rubricas sem demonstração da incidência contributiva. 10. A existência de parcelas efetivamente incorporadas aos proventos de aposentadoria evidencia a legitimidade da contribuição durante a atividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Tema 163 do STF não se aplica automaticamente aos servidores estaduais quando a legislação local admite a incorporação das verbas aos proventos de aposentadoria. 2. A incidência de contribuição previdenciária é legítima sobre parcelas potencialmente incorporáveis, conforme previsão legal estadual. 3. A demonstração da inclusão das verbas na base de cálculo da contribuição previdenciária exige prova específica, não sendo suficiente a apresentação de contracheques genéricos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 61, § 2º, e 77. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068, Tema 163, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.06.2019; TJBA, Apelação nº 8083309-22.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8002011-42.2020.8.05.0229; TJBA, Apelação nº 8076541-46.2025.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8115762-70.2024.8.05.0001, em que figura como apelante FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria